Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (IP), SOCIEDADES DE CRÉDITO DIRETO (SCD) E SOCIEDADES DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS (SEP). INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente e do juízo, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Sobretudo quando não pode ser veiculada por meio da ampla rede de sistemas eletrônicos de que dispõe o Poder Judiciário, providência judicial com a finalidade de localizar bens penhoráveis deve ser considerada excepcional, sob pena de inverter a lógica processual e comprometer a eficiência da prestação dos serviços judiciários.
III. Diligências junto a instituições financeiras, atualmente realizadas por intermédio do SISBAJUD, objetivam a constrição de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, nos termos dos artigos 835, inciso I, e 854, caput, do Código de Processo Civil.
IV. As Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), conquanto integrem o Sistema Financeiro Nacional, realizam apenas operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica, de maneira que não mantêm dinheiro de clientes em depósito ou em aplicação financeira, consoante se depreende dos artigos 1o, 7o e 15 da Resolução CMN 5.050/2022.
V. No contexto da atuação das Instituições de Pagamento (IP), são insuscetíveis de constrição “recursos mantidos em contas de pagamento” e “recursos recebidos pelos participantes do arranjo de pagamento destinados à liquidação das transações de pagamento necessárias ao recebimento pelo usuário final recebedor ou o direito ao recebimento desses recursos para o cumprimento dessa mesma finalidade”, de acordo com os artigos 6o, incisos I a IV, 12, incisos I e II, e 12-A, incisos I e II, da Lei 12.865/2013.
VI. As Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) que subsidia o SISBAJUD, a teor do que estabelecem os artigos 5o e 13 da Resolução CMN 5.050/2022 e o artigo 1o da Resolução Bacen 179/2022.
VII. Se eventualmente as atividades das Instituições de Pagamento (IP), das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) evolverem a manutenção de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estarão sob o alcance da operabilidade do SISBAJUD.
VIII. Não se pode impor ao juízo da execução medida que se revela desproporcional e sem utilidade decisiva para a satisfação do crédito do exequente.
IX. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.